Tribunal: CARF
Processo: 10920.720674/2017-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.720674/2017-52
ACÓRDÃO
3004-000.039 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COLLEY EMBALAGENS LIMITADA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Data do fato gerador: 30/11/2014, 31/12/2014
FALTA DE RECOLHIMENTO OU RECOLHIMENTO A MENOR. LANÇAMENTO
DE OFÍCIO.
A falta ou insuficiência de recolhimento de tributo, apurada em
procedimento de fiscalização, fundamenta o lançamento de ofício e impõe
ao contribuinte o pagamento dos valores devidos, acrescidos da multa de
ofício de 75% e dos juros de mora.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer a extinção por pagamento do crédito
tributário de setembro de 2014, nos termos do art. 156, I, do CTN.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Dionisio Carvallhedo Barbosa,
Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.039 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720674/2017-52
2
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrado o Auto de Infração de fls.
095/100, relativo a fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 2014, para
exigir R$ 633.235,61 de Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, R$
182.383,58 de juros de mora calculados até 03/2017 e R$ 474.926,70 de multa
proporcional ao valor do imposto, representando um crédito tributário total
consolidado de R$ 1.290.545,89.
De acordo com o que consta do Auto de Infração, o lançamento de deu por ter
sido verificado pela fiscalização que o contribuinte deixou de recolher ou efetuou
recolhimento a menor de imposto devido. O enquadramento legal das infrações,
bem assim os demonstrativos de apuração e de multa e juros, encontram-se
anexos ao Auto de Infração.
Às fls. 101/102, consta anexado Relatório Fiscal no qual a autoridade responsável
pelo lançamento informa que a empresa foi selecionada para fiscalização sob o
código
de
operação:
10512/IPI/INSUFICIÊNCIA
DE
DECLARAÇÃO
E
RECOLHIMENTO. No referido relatório, a autoridade fiscal aponta ainda os
procedimentos que redundaram na presente autuação e destaca que ao analisar a
contabilidade fiscal referente ao ano-calendário de 2014, declarada via SPED,
identificou saldos devedores no Livro Registro de Apuração de IPI (fls. 54/91) que
não foram pagos e nem declarados em DCTF (fls. 92/93). Em face de tais
constatações, a citada autoridade efetuou o lançamento de ofício dos débitos de
IPI não pagos e nem declarados em DCTF, acrescidos de multa de 75%, conforme
tabela às fls. 94.
Irresignado com o lançamento fiscal, o contribuinte ingressou com a impugnação
de fls. 115/129 dos autos digitais, na qual, em síntese:
a) Formula preliminar de nulidade, arguindo que o lançamento foi precipitado e
baseado em presunção fiscal simplista, por se lastrear apenas em análise do SPED
Fiscal.
Apresenta uma série de citações doutrinárias no sentido de defender que não
teria havido razoabilidade por parte do Fisco, haja vista que ao lançamento
tributário não se aplicaria a tese segundo a qual os atos administrativos gozariam
de presunção de validade.
Aduz que o ônus da prova no processo administrativo fiscal é do Fisco e este teria
deixado de produzir provas que validassem o ato de lançamento perpetrado.
Afirma que o art. 37 da CF determina que a administração pública direta e
indireta, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, deve obedecer ao princípio da legalidade, de forma a evitar a
ocorrência de decisões prematuras e desprovidas de legalidade.
Argumenta que, em casos de dúvidas ou confusão, o artigo 112 do CTN estabelece
que a lei tributária haverá de ser sempre interpretada de maneira mais favorável
ao contribuinte.
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.039 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720674/2017-52
3
Diz que "o imposto de setembro, a despeito da DCTF ter valor diverso, foi
integralmente recolhido, no tempo e modo devidos, como faz prova a guia anexa"
b) Alega que, em consonância com o art. 150, IV, da CF, a multa aplicada seria
excessiva e teria caráter confiscatório. Para sustentar sua tese, apresenta uma
série de ementas de decisões judiciais.
Ao final, requer em outros termos o provimento da impugnação formulada, de
modo que seja considerado indevido o crédito tributário constituído.
Posteriormente, o contribuinte juntou aos autos, às fls. 172/329, documentação
referente a arrolamento de bens.
A 2a Turma da DRJ/REC, acórdão n° 11-61.884, deu parcial provimento à
impugnação, para cancelar a multa de ofício. A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Data do fato gerador: 30/09/2014, 30/11/2014, 31/12/2014
FALTA DE RECOLHIMENTO OU RECOLHIMENTO A MENOR. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO.
A falta ou insuficiência de recolhimento de tributo, apurada em procedimento de
fiscalização, fundamenta o lançamento de ofício e impõe ao contribuinte o
pagamento dos valores devidos, acrescidos da multa de ofício de 75% e dos juros
de mora.
TRIBUTO NÃO CONFESSADO EM DCTF. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. MULTA DE
OFÍCIO. EXONERAÇÃO.
Comprovado o pagamento espontâneo, antes do início do procedimento fiscal, de
parcela do tributo não confessado em DCTF, deve ser exonerada a
correspondente multa de ofício exigida, mantendo-se o montante principal
cobrado, mesmo que tal pagamento haja sido realizado após o correspondente
vencimento, mas acompanhado dos correspondentes juros e multa de mora
devidos em razão da impontualidade no recolhimento.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/09/2014, 30/11/2014, 31/12/2014
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não se cogita da nulidade do Auto de Infração quando, além de formalmente
perfeito, em nada malferido tenha sido o direito de defesa do contribuinte.
Em Recurso Voluntário, o contribuinte ratifica as razões de sua impugnação, quanto
à nulidade do auto de infração. Não junta novos documentos.
É o relatório.

Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.039 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720674/2017-52
4
VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora
O Recurso Voluntário preenche os requisitos de admissibilidade, devendo ser
conhecido.
Na origem, a fiscalização ao analisar a contabilidade fiscal referente ao ano-
calendário de 2014, declarada via SPED, identificou saldos devedores no Livro Registro de
Apuração de IPI que não foram pagos, tampouco declarados em DCTF.
Assim, houve o lançamento de ofício, com multa de 75%, dos débitos de IPI:

Entretanto, como se observa na e-fl. 143, o contribuinte antes do início do
procedimento fiscal, efetuou recolhimento complementar, sob o código 5123 (IPI - DEMAIS
PRODUTOS), acrescido de multa de mora e juros, referente a setembro de 2014 (período de
apuração: 30/09/2014).
A parcela de setembro paga foi confirmada mediante consulta ao sistema
SIEF/Documento de Arrecadação/Consulta/Pagos, que comprova o recolhimento no valor exato
lançado no Auto de Infração, acrescido dos devidos consectários legais, como se verifica do
demonstrativo de vinculação anexado aos autos na e-fl. 331.
Por isso, a DRJ cancelou a multa de ofício correspondente. Isso porque, a
Coordenação Geral de Tributação - COSIT, por meio da Solução de Consulta Interna no 8, de 30 de
abril de 2007, consignou que, em função de o crédito tributário correspondente não ter sido
confessado, deve ser ele constituído de ofício, em sua totalidade, exonerando-se a empresa da
multa de ofício correspondente ao valor recolhido. E, determinou a alocação dos saldos de
pagamentos disponíveis realizados antes da ação fiscal.
No Recurso Voluntário, a Recorrente não ataca diretamente o mérito do auto de
infração, ou seja, não justifica fiscal e contabilmente o porquê das diferenças dos saldos
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.039 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720674/2017-52
5
devedores e a incompatibilidade entre o declarado em SPED e em DCTF. Ressalte-se que o ônus de
justificar a divergência entre as declarações é do contribuinte.
Cinge-se então ao argumento de nulidade, nos exatos termos de sua impugnação.
Consequentemente, por concordar com as razões da decisão recorrida, adoto-as para afastar a
alegação de nulidade:
Quanto à nulidade do lançamento suscitada pelo sujeito passivo sob alegação de
que a autuação teria sido irregular, posto que efetuada de forma precipitada e
baseada em presunção fiscal simplista, por se lastrear apenas em análise do SPED
Fiscal, deve-se destacar que o art. 142 do CTN estipula, como etapas do
procedimento de lançamento, a verificação da ocorrência do fato gerador da
obrigação, a determinação da matéria tributável, o cálculo do montante do
tributo devido, a identificação do sujeito passivo e a aplicação da penalidade,
quando cabível. Por pertinente, veja-se o teor do mencionado dispositivo legal:
“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.”
No caso presente, o lançamento foi formalizado mediante lavratura de Auto de
Infração, cuja formalização deve submeter-se aos requisitos estabelecidos no art.
10 do Decreto no 70.235, de 1972 (PAF), que consistem na competência do
autuante e na observância das formalidades pertinentes ao seu conteúdo
indispensável, destacando-se como essenciais: a qualificação do autuado; a
descrição do fato, da disposição legal infringida e da penalidade aplicável; a
determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de 30 dias; a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.
Em razão desses pressupostos, o art. 59 do PAF, com a redação da Lei no
8.748/93, prevê, expressamente, duas hipóteses de nulidade para o aludido ato, a
saber: a incompetência do agente e o cerceamento do direito de defesa,
consoante dispõe, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente.
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
A meu ver, o lançamento contestado, além de se revestir dos requisitos formais
indispensáveis, posto que se encontra bem fundamentado e detalhado quanto às
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.039 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720674/2017-52
6
irregularidades identificadas, tendo sido estabelecida a correspondência entre os
fatos constatados e as hipóteses de incidência tributária, bem como as
penalidades pelo descumprimento da obrigação principal definidas na legislação,
não se enquadra em nenhum dos dispositivos do artigo acima transcrito (59 do
PAF), posto que não se materializou a incompetência de que tratam os incisos I e
II, tampouco ocorreu preterição do direito de defesa, haja vista ter sido o autuado
devidamente cientificado do lançamento e apresentado todas as razões de defesa
que entendeu pertinente, por meio das quais inclusive demonstrou ter entendido
com clareza todo o procedimento fiscal realizado.
Assim, os motivos invocados pelo impugnante para pleitear a nulidade do feito
fiscal, concernentes que são a uma suposta precipitação da autoridade autuante
que teria se baseado em presunção fiscal simplista e em provas insuficientes,
poderiam quando muito dar margem a questionamentos a respeito da
procedência parcial, ou mesmo integral, do lançamento, porém, jamais
implicariam na sua anulação.
Vale destacar também, quanto ao pleito do contribuinte pela aplicação ao caso
em litígio da interpretação mais benéfica da norma tributária (art. 112 do CTN),
atrelado que está às considerações feitas com relação a nulidade do feito fiscal,
que somente se afigura cabível tal possibilidade quando existente dúvida quanto
ao verdadeiro sentido de certa norma jurídica. Ou seja, quando o aplicador da
norma se encontra entre duas ou mais construções exegéticas, aí, sim, poder-se-ia
falar da aplicação do princípio consubstanciado na parêmia in dubio pro reo –
situação que, conforme restará demonstrado, não se configura no presente caso.
Logo, devem permanecer hígidos os lançamentos de IPI para os meses de novembro
e dezembro de 2014, inclusive com seus consectários legais e multa de 75%.
Já em relação ao lançamento de setembro de 2014, em razão do pagamento, o
crédito está extinto, nos termos do art. 156, I, do CTN.
Conclusão
Do exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
reconhecer a extinção por pagamento do crédito tributário de setembro de 2014, nos termos do
art. 156, I, do CTN.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 378
DF CARF MF
Original